Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-25.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708981-25.2021.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA RAMOS PEREIRA DE MORAES APELADO: EDSON RAMOS PEREIRA DE MORAES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, diga a apelante sobre a preliminar arguida em contrarrazões, de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 01 de junho de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator